Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA.

1. O aresto foi cristalino ao registrar que o montante proveniente de doações de pessoas físicas não destinados a financiamento eleitoral é passível de penhora, inexistindo impeditivo legal para a sua constrição dentre as hipóteses excludentes de penhora preconizada no art. 833, XI, do CPC.

2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, não se admitindo o manejo dos embargos de declaração para reexame da matéria.

3. Negou-se provimento ao recurso.